Tribunal: STF
Processo: HC 80917
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E TIPICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA
PERICIAL. OFENSA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA.
I. - A sentença de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, motivo por que nela não se exige a prova plena.
Para a pronúncia do acusado basta que o juiz se convença de que há
nos autos suficientes indícios de autoria e tipicidade. CPP, art.
408.
II. - Alegação de que os acórdãos proferidos pelo TJ/SP e
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao concluírem pelo pequeno valor
da prova pericial, teriam ofendido a competência do Tribunal do
Júri. Inocorrência.
III. - H.C. indeferido, prejudicado o RHC 80.942-SP.